Tribunal: TJSP
Processo: 1502341-38.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Andrade Sampaio; j. em 11/01/2023.
(TJSP; Apelação Criminal 1502341-38.2021.8.26.0664; Relator (a): Flavio Fenoglio;
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o apelante à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, por nove vezes, na forma do art. 69 do Código Penal. Também foi fixada indenização mínima de R$ 22.663,00.
O réu

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o apelante à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, por nove vezes, na forma do art. 69 do Código Penal. Também foi fixada indenização mínima de R$ 22.663,00.
O réu interpôs duas apelações, que foram consideradas como um único recurso, em razão do princípio da ampla defesa.
A vítima não apresentou contrarrazões, alegando não ter sido intimada para tanto, mas a intimação foi devidamente publicada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em (i) saber se há prescrição da pretensão punitiva; e (ii) a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, bem como a dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A preliminar de prescrição não prospera, pois o prazo prescricional de 12 anos não foi ultrapassado.
6. A materialidade e autoria do delito de estelionato estão comprovadas por diversos documentos e depoimentos, evidenciando a prática de fraudes por parte do réu.
7. A condenação é justificada pela robustez das provas, sendo insuficientes os argumentos defensivos que alegam ausência de dolo.
8. A dosimetria foi correta, considerando os critérios legais e a caracterização da reiteração criminosa, não havendo que se falar em continuidade delitiva.
9. O regime inicial fechado é adequado, não cabendo a substituição da pena ou sursis.
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar rejeitada e recurso improvido, mantendo-se a sentença condenatória.
11. Tese de julgamento: "1. A prescrição não se verifica. 2. A condenação é legítima e deve ser mantida. 3. Não há continuidade delitiva, mas sim reiteração criminosa."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CP, arts. 171, 33, § 2o, "a", 44, 77, 109, III, e 115.
Jurisprudência
STJ, AgRg no HC 712.788/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 08/03/2022.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0007712-42.2022.8.26.0496; Relator(a): Andrade Sampaio; j. em 11/01/2023.